Tribunal: STF
Processo: HC 104685
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    POSSE DE ARMA – PERÍODO ASSINADO PARA REGISTRO OU ENTREGA – NUMERAÇÃO RASPADA – IRRELEVÂNCIA. Ante a dualidade “registro e entrega da arma à autoridade competente”, o fato de encontrar-se com a numeração raspada não resulta no afastamento da norma legal a assinar prazo para o implemento do registro ou a referida entrega.